Tribunal: STF
Processo: ARE 782714
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 10.098/1994. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.